Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CADASTRAMENTO DO CONDOMÍNIO/AUTOR NO SISTEMA PJE. PORTARIA GC 160/2017. EXCESSO DE FORMALISMO. DISPENSA. JUNTADA DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS QUE INSTITUIRAM AS TAXAS COBRADAS. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. O condomínio, sendo compreendido pela jurisprudência do C. STJ e do E. TJDFT como entidade despersonalizada, não está obrigado a fazer o cadastro no PJe (Precedentes do STJ e TJDF).
2. Tratando-se de ação de conhecimento, o recebimento da inicial não se condiciona à apresentação das atas das assembleias que instituíram as taxas cobradas, especialmente se consta dos autos planilha discriminada do débito.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o regular processamento do feito.